Tribunal: TJDFT
Processo: 0753435-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Defiro o pedido da Procuradoria de Justiça (ID 68616386). Concedo ao impetrante o prazo de 10 (dez) dias, para falar sobre a perda de objeto e o interesse processual, bem como ara manifestar-se sobre o documento de ID 67586283. Intimem-se. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46